Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO COM OS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA TEMPESTIVA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou liminarmente a queixa por ausência do dolo específico do crime de injúria. Recurso convertido em apelação, na origem, com fundamento no princípio da fungibilidade.
2 – Queixa. Procuração que não preenche os requisitos legais. Inépcia. Na forma do art. 44 do Código Penal, a queixa deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, providência da qual se descurou o querelante, pois o instrumento de ID22683196 é genérico ao conferir ao mandatário poderes para representar “direitos e interesses da outorgante” no foro em geral”. A ausência ou falha de representação processual somente admite saneamento se este se der dentro do prazo de decadência para a queixa. Inteligência dos artigos 43, III, 44 e 568, todos do Código de Processo Penal. Neste sentido a jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Ministra JANE SILVA, RHC 44287 / RJ, 2014/0006688-4, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158 e RHC 17390 / SP 2005/0034294-0, Relator(a), Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA (1128). No mesmo sentido a jurisprudência desta Turma (20170710063923APJ - (0006392-70.2017.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, 1a TURMA RECURSAL Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 – Decadência. No caso em exame o fato ocorreu em 07 agosto de 2019, a queixa foi apresentada em 02 de fevereiro de 2020, sem procuração nos termos legais. Não é possível a emenda, com apresentação de procuração nos termos, pois já ultrapassado o prazo decadencial. Decisão que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.